Tribunal: TJMT
Processo: 1000235-40.2024.8.11.0029
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000235-40.2024.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[HOMERO BRITO ARAUJO - CPF: 783.408.701-06 (APELANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito civil e direito do consumidor. apelação cível. ação declaratória de nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (rmc). ausência de vício de consentimento. contratação comprovada. utilização do cartão. inexistência de ilicitude. sentença mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Apelação cível interposta por aposentado contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de ausência de consentimento válido e não recebimento das informações essenciais à contratação.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há vício de consentimento ou falha no dever de informação que possa ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com RMC, bem como a repetição de valores e a indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. O contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, bem como o termo de consentimento esclarecido e a cédula de crédito bancário, foram assinados pelo apelante, contendo informações claras sobre a natureza do produto e os encargos da operação.

4. A documentação bancária comprova a liberação dos valores na conta de titularidade do apelante e a efetiva utilização do cartão, o que revela ciência e anuência do consumidor à modalidade contratada.

5. Não se verifica vício de vontade apto a ensejar a nulidade contratual, tampouco conduta ilícita da instituição financeira. A responsabilidade objetiva do fornecedor não exime o consumidor do dever de diligência mínima ao contratar.

6. Inexistente ilicitude, inexigível a repetição de valores e a indenização pleiteada. A sentença deve ser mantida.

iv. dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) é válida quando acompanhada de instrumentos contratuais assinados e da efetiva utilização do serviço pelo consumidor. 2. A ausência de demonstração de vício de consentimento, de falha informacional ou de prática abusiva afasta a nulidade contratual, a repetição de indébito e o dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HOMERO BRITO ARAUJO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Canarana, que, nos autos da
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) c/c Inexistência de Débito, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais”
(Proc. nº 1000235-40.2024.8.11.0029), ajuizada pelo apelante em face de BANCO BMG S/A , julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao entender que a parte requerida logrou êxito em comprovar a regular contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, juntando aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado, o termo de consentimento esclarecido e a cédula de crédito bancário, todos devidamente assinados pelo autor (cf. Id. nº 321489873).

O apelante sustenta, no mérito, que, na condição de aposentado, foi surpreendido com descontos em seu benefício decorrentes de contratação não pretendida da modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) vinculada a cartão de crédito, alegando ter buscado operação de mútuo consignado tradicional, com parcelas fixas e termo final determinado.

Argumenta que não recebeu cópia do contrato nem foi adequadamente informado sobre os encargos, o valor total financiado ou o prazo da dívida, em violação ao dever de informação, agravado pela complexidade do produto contratado.

Afirma que os descontos mensais em folha correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, não reduzindo o valor principal, o que revela onerosidade excessiva e comprometimento da quitação da dívida, em prejuízo do consumidor.

Requer, assim, a nulidade do contrato, com devolução em dobro dos valores descontados (art. 42 do CDC e Súmula 54 do STJ). Subsidiariamente, postula a interrupção dos descontos em folha, o envio das faturas ao seu endereço, o recalculo da dívida conforme a taxa média do BACEN, e a fixação de termo final para pagamento do débito (cf. Id. nº 321489874).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 321489879).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O recurso de apelação sub judice versa sobre ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Homero Brito Araújo em face do Banco BMG S/A.

A controvérsia recursal restringe-se à validade da contratação da modalidade RMC e à verificação da existência de vício de consentimento ou falha no dever de informação, como fundamentos para eventual decretação de nulidade contratual, restituição de valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade da contratação, com base na documentação apresentada pela instituição financeira, a qual inclui termo de adesão, termo de consentimento esclarecido e cédula de crédito bancário, todos subscritos pelo autor, além de comprovantes de transferência bancária e faturas demonstrando a efetiva utilização do cartão.

Irresignado, o apelante reitera que jamais teve intenção de contratar cartão de crédito com RMC, sustentando ausência de ciência quanto à natureza da contratação e seus encargos. Alega ainda que os descontos realizados em sua folha de pagamento correspondem apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que inviabilizaria a amortização do valor principal da dívida, configurando onerosidade excessiva e prática abusiva.

O mérito gira em torno da existência do contrato celebrado entre as partes, instrumentalizado no "Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado" e no "Termo de Consentimento Esclarecido", ambos devidamente assinados pelo autor/apelante, nos quais se verifica clara e objetiva descrição da natureza da operação bancária contratada, além dos comprovantes de transferência do crédito contratado/sacado, ao longo da relação contratual, para conta de titularidade do autor/apelante.

O ponto central da controvérsia reside na alegação do apelante de que foi induzido a erro no momento da contratação, ao acreditar que celebrava contrato de empréstimo consignado tradicional, quando, na verdade, tratava-se de um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que não foi devidamente informado sobre a natureza do produto contratado.

O banco réu refuta essa alegação, afirmando que o autor aderiu livre e conscientemente ao serviço de cartão de crédito consignado, como se verifica do instrumento contratual colacionado aos autos, devidamente subscrito por ele, asseverando ter prestado todas as informações necessárias, sendo o contratante plenamente ciente da operação, inclusive realizando saques e utilizando o cartão, o que evidencia a existência e validade do negócio jurídico e das cobranças questionadas.

Na sentença, ao enfrentar o mérito da questão controvertida, o juízo a quo entendeu que as disposições contratuais são suficientemente claras e adequadas à exata compreensão do consumidor quanto ao objeto e às condições do serviço contratado, destacando que o termo de adesão ao cartão de crédito consignado é claro ao estabelecer, em seu preâmbulo, que se trata de "TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EMITIDO PELO BANCO BMG S.A. E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO", não deixando margem para dúvidas quanto à natureza do contrato firmado.

Ademais, o termo de consentimento esclarecido contém informações detalhadas sobre o funcionamento do cartão de crédito consignado, esclarecendo expressamente a incidência de encargos em caso de saque, a diferença entre o valor pago mediante consignação e o total da fatura, bem como a existência de outras modalidades de crédito, como o empréstimo consignado, que possuem juros mensais em percentuais menores.

Pois bem.

Embora a responsabilidade civil das instituições financeiras seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que a referida regulação sirva de escudo contra a exigência de responsabilização do devedor por eventuais desajustes contratuais, e muito menos para validar teses totalmente desprovidas de mínima comprovação, apenas em função do perfil hipossuficiente do consumidor, exatamente o que se observa no caso dos autos.

Em que pese a veemente negativa do autor/apelante quanto à contratação consciente do serviço de cartão de crédito consignado, não é possível constatar qualquer indício mínimo de que tenha sido levado a erro no momento da contratação, seja por ardil ou manobra de preposto do banco réu, tampouco há vestígios de que teria incorrido em erro juridicamente escusável.

O instrumento contratual contém descrição clara e inequívoca do serviço/operação contratada, com características próprias ao cartão de crédito consignado, inclusive indicando a forma de cobrança dos débitos oriundos da operação, razão pela qual se mostra irretocável a conclusão sentencial.

Outrossim, o apelante não apenas aderiu ao contrato de cartão de crédito consignado, como também dele se utilizou de forma reiterada e consciente. Os registros demonstram que foram realizados saques distintos, conforme comprovantes de TED juntados aos autos, revelando que o valor de R$ 413,00 foi depositado em sua conta bancária em 16/01/2020, bem como que utilizou o cartão em outras ocasiões, com saques em 14/04/2020 (R$ 1.282,00), 24/02/2023 (R$ 721,25) e 10/03/2023 (R$ 82,11), o que comprova o pleno conhecimento da modalidade contratada.

O art. 171, II, do Código Civil dispõe ser anulável o negócio jurídico por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.

No caso, não se constata a presença de qualquer desses vícios que autorize a anulação do contrato celebrado entre as partes.

Tampouco se demonstrou que o apelante desconhecia ou ignorava a contratação do cartão de crédito.

Sendo assim, o banco réu comprovou fato impeditivo do direito do autor/apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, apresentando elementos probatórios incontestados quanto à legitimidade da contratação e dos descontos realizados.

Portanto, comprovada a legalidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito consignado lançado em folha de pagamento, não há falar em repetição de indébito, tampouco em dano moral ou ilegalidade da modalidade contratual adotada.

A propósito, trago o seguinte precedente do eg. STJ:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU TODAS AS QUESTÕES POSTAS DE MANEIRA INTEGRAL E COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELO BANCO RECORRIDO. RECEBIMENTO DO CRÉDITO EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA DEMANDANTE. ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO DESTE ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES QUE SE MANTÉM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ – Terceira Turma - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1807360 – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 30.08.2021).

E, ainda, desta Corte de Justiça:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA – (...) - CONTRATO VÁLIDO VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – DANO MORAL – NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Constando nos autos a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1001599-26.2019.8.11.0028, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura venire contra factum proprium.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021, DJe 17.12.2021. (TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, Publicado no DJE 01/10/2025.

Frente a esse cenário, admito que o conjunto probatório é satisfatório em demonstrar a contratação do empréstimo, assim como o recebimento e fruição dos valores, não podendo se negar que o objetivo do contrato foi perfeitamente atendido no caso, aspectos que, sob a ótica dos princípios da função social dos contratos e da boa-fé objetivo, sobretudo em sua perspectiva da vedação do comportamento contraditório (subprincípio do “venire contra factum proprium”), tornam irresistível a conclusão de validade do negócio e exigibilidade de suas obrigações.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida e, em obediência à regra do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, a teor do art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

Custas pelo apelante, observando-se o §3º do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025